Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-61.2018.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001193-61.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VAGNER PEDROSO DA SILVA - CPF: 968.272.891-68 (RECORRIDO), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (RECORRENTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (RECORRENTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), Soldado Hudson dos Reis Marino (ASSISTENTE), 3o SGT Kerginaldo Brito da Costa (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001193-61.2018.8.11.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

ATACADAO S.A.

Recorrido(s):

VAGNER PEDROSO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ACIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR – VERIFICAÇÃO DE ATITUDE SUSPEITA – AMEAÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – EVENTUAL ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA – FATOR QUE EXTRAPOLA A RESPONSABILIDADE DA COMERCIANTE – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a conduta da Recorrente foi de acionamento da polícia militar para apurar situação de ameaça à sua funcionária, que, na condição de segurança, abordou dois sujeitos, sendo que um deles colocou a vista arma de fogo.

Eventual abordagem policial abusiva é fator que extrapola a responsabilidade da comerciante, recaindo exclusivamente ao ente estatal.

Logo, não incorreu a Recorrente em qualquer ato ilícito, agindo no exercício regular do direito.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo o que mais cosnta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Vagner Pedroso da Silva em face de Atacadão S/A, para
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais, a título de danos morais, os quais deverão incidir juros de 1% ao mês e correção monetária, à partir da prolação desta decisão. Assim,
JULGO EXTINTO
, com resolução do mérito, nos termos

do art. 487, I do CPC.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que funcionária da Recorrente avistou a atitude suspeita de dois indivíduos que se encontravam no estacionamento de seu estabelecimento comercial, procedendo com sua abordagem, ocasião em que, um dos sujeitos colocou a vista de referida funcionária arma de fogo, o que a motivou a relatar à sua central, que acionou a Polícia Militar.

Na ocasião do atendimento policial, o Recorrido foi abordado, na medida em que foi indicado que os indivíduos chegaram em seu veículo, hipótese esta negada pelo mesmo.

Relata o policial que participou da ocorrência que, diante da negativa da versão, foi consultado o circuito interno de segurança da Recorrente, onde então se constatou que, de fato, o Recorrido estava conduzindo dois homens, refutando sua narrativa de trazer um casal à localidade.

Pois bem. Diante de atitude suspeita no estabelecimento comercial, a Recorrente, em exercício regular de direito, acionou a Polícia Militar, relatando o acontecido e, inclusive, disponibilizando suporte aos policiais a fim de apurar detidamente os fatos.

Saliento, não incorreu em qualquer ato ilícito, agindo exclusivamente no exercício regular do direito.

Quanto à eventual abordagem policial abusiva, tal é fator que extrapola a responsabilidade da comerciante, não devendo responder por eventuais agressões praticadas por policiais quando da ocorrência, responsabilidade da qual deverá recair exclusivamente sobre o ente estatal.

Ora, em que pese a Recorrente responder de forma objetiva, vez que se trata de relação de consumo, a culpa exclusiva de terceiros é excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II do CDC, o que se mostra aplicável ao caso.

Desta forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020